Tribunal: STF
Processo: ARE 665982
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL DESAPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF.



    1. A Súmula 284 do STF é peremptória ao afirmar que "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia ".



    2. Os princípios do devido processo legal e da devida prestação jurisdicional não restarão violados pelo Juízo que, mercê de fundamentado o decisum, não tenha apreciado todas as razões arguidas pela parte. Precedentes: Rcl 2.990-AgR-ED, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 7.12.2007; RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006 e AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 21.3.2003).



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUE NÃO SE VERIFICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR DO IMÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.



    1. Constatado que a Corte regional empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC



    2. Tendo o acórdão recorrido reconhecido ser o agravado o legítimo possuidor de boa-fé, é ele parte legítima em pleitear indenização pelas plantações que realizou no imóvel desapropriado. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que assentou o seguinte: 'O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção. O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC' (REsp 945.055/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/8/2009).



    3. A pretexto de negativa de vigência a dispositivos de lei federal pretende o recorrente, em verdade, o reexame de prova, na medida em que alega já ter efetuado o pagamento de indenização ao expropriado, a quem caberia repassar a quantia ao possuidor de boa-fé, ora agravado, questionando, ainda, sua legitimidade. 



    4. A Corte estadual, com base nos fatos da causa, reconheceu ao ora agravado o direito ao recebimento de indenização pelas plantações no importe de R$ 32.106,38 (trinta e dois mil cento e seis reais e trinta e oito centavos). A reforma de tal entendimento requer o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que se mostra inviável, na via eleita, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.



    5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, nos termos do art. 255, e seus parágrafos, do Regimento Interno do STJ, tendo em vista que o recorrente limitou-se a juntar cópias de ementas de julgados, sem, contudo, realizar o necessário cotejo analítico.



    6. Agravo regimental não provido."



    5. Agravo regimental desprovido.